Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-51.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003370-51.2022.8.11.0087.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ERICO STEVAN GONCALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que descobriu que o Banco Requerido está realizando descontos indevidos desde 01/2019 em sua folha de pagamento previdenciária, que até o presente momento perfaz o montante de R$ 4.666,36 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), referente a cartão de crédito consignado não contratado. A sentença proferida nos autos reconheceu a inexistência de débito, condenando o Requerido a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e a pagar indenização por danos morais.
2. No entanto, o Requerido comprovou a origem da obrigação referente ao empréstimo realizado pela Requerente, juntando aos autos apresentando 1) Termo de adesão de crédito consignado de 28/12/2018 (assinado); 2) Termo de Consentimento de cartão de crédito (assinada); 3) Recibos de pagamentos 4) cópia dos documentos pessoais 5) Faturas do cartão consignado.
3. Portanto, restou comprovada a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito celebrado com o Banco Requerido, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização a título de danos materiais ou morais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003370-51.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (RECORRIDO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024